Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-31.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001211-31.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE POR ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO LOGRADOURO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Auto de Infração de Trânsito. O apelante alegou vício formal consistente em erro na indicação do logradouro onde teria ocorrido a infração, constando "Rua Milson Pereira" no detalhamento de multas, quando não existe tal rua no município de Paulo Afonso/BA.

O Auto de Infração original
. Verificou-se que o Auto de Infração de Trânsito propriamente dito indicava corretamente "Rua Wilson Pereira – Hospital", havendo divergência apenas em documento secundário (detalhamento de multas), que mencionava "Milson" ao invés de "Wilson".

Conduta processual do autor
. Na petição de aditamento apresentada logo após o ajuizamento da ação, o apelante admitiu expressamente que, no momento da autuação, estaria prestando socorro a uma senhora que precisava ir ao Hospital, localizado exatamente no lugar do registro impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro material na grafia do nome da rua (Milson/Wilson) possui gravidade suficiente para gerar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito; e (ii) saber se tal equívoco causou efetivo prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório do apelante, nos termos do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Auto de Infração de Trânsito, como ato administrativo, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Para afastar tal presunção, recai sobre o administrado o ônus de produzir provas robustas que demonstrem a inveracidade dos fatos ou a ilegalidade do ato. No caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus.

A divergência entre "Milson" e "Wilson" configura mero erro de grafia, equívoco material que não se revelou apto a comprometer a essência do ato administrativo ou a compreensão do local da infração. O documento primário e formal (AIT) indicava corretamente "Rua Wilson Pereira – Hospital", sendo a discrepância encontrada apenas em documento secundário (detalhamento de multas).

Não restou demonstrado prejuízo concreto à defesa do apelante. A admissão expressa de sua presença na localidade onde o registro da infração foi efetuado, com menção ao Hospital, demonstra cabalmente que tinha plena ciência dos contornos fáticos da penalidade e da localidade precisa do evento, mesmo com a pequena variação na grafia em um dos documentos.

Para que erro formal acarrete nulidade de ato administrativo, é imprescindível que gere prejuízo concreto e irreparável à defesa do administrado, impedindo-o de conhecer os termos da imputação e de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência pátria tem reiteradamente se posicionado no sentido de que mera irregularidade formal, desacompanhada de efetivo prejuízo, não possui o condão de viciar o ato administrativo.

O princípio da instrumentalidade das formas preceitua que os atos processuais e administrativos devem ser valorizados pelo seu fim, não pela forma em si, quando esta não tiver sido determinante para o resultado ou para o prejuízo. A indicação de "Rua Wilson Pereira – Hospital" é suficientemente precisa para localizar o evento.

A alegação de que estaria no Hospital no horário da infração não restou comprovada. O documento de atendimento hospitalar apresentado não menciona o apelante, não ficando demonstrada sua condição de acompanhante. O apelante manifestou desinteresse na dilação probatória e requereu o julgamento antecipado da lide.

Correção de ofício dos honorários advocatícios. O valor da causa (R$ 2.934,70) resulta em honorários irrisórios quando calculados pelo §2º do art. 85 do CPC. Nos termos da Tese firmada pelo STJ no Tema 1076, admite-se arbitramento por equidade quando o valor da causa for muito baixo, hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com modificação dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em primeira instância, majorados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) nesta instância, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"1. O erro material na grafia do nome de logradouro em documento secundário não gera nulidade do Auto de Infração de Trânsito quando o documento primário (AIT) contém a informação correta e o autuado demonstra pleno conhecimento do local da infração. 2. A nulidade de ato administrativo por vício formal exige comprovação de prejuízo concreto ao direito de defesa, não bastando mera irregularidade desacompanhada de efetivo gravame. 3. A presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração de Trânsito somente pode ser afastada mediante prova robusta produzida pelo administrado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CTB, art. 280; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação n. 5014002-84.2024.8.24.0039, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 20.05.2025; TJ-ES, Apelação Cível 00382998720148080024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível; STJ, Tema 1076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001211-31.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante ARMANDO DA SILVA e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator